Tribunal: TJDFT
Processo: 0754598-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. AVERBAÇÃO, COM DESTAQUE, NOS AUTOS. PRESCRÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no processo de execução.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há possibilidade de arquivamento do processo de execução, sem a contagem do prazo de prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. A penhora que recair sobre o direito pleiteado em juízo, nos termos do art. 860 do CPC, será averbada, com destaque nos autos, e constitui causa suficiente para interromper o transcurso do prazo prescricional, já que a constrição será efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado, ao término do processo.
4. Garantida a execução pela penhora, com destaque nos autos, impõe-se a suspensão do processo executivo, sem a contagem de prazo prescricional até o encerramento do processo, momento em que se poderá avaliar a viabilidade de satisfação do crédito.
5. A prescrição intercorrente somente volta a correr em caso de impossibilidade de se utilizar o crédito penhorado para saldar o crédito exequendo.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: A penhora, com destaque, nos autos, constitui causa suficiente para interrupção do prazo da prescrição intercorrente, sem a contagem de prazo prescricional até o encerramento do processo, momento em que se poderá avaliar a viabilidade de satisfação do crédito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 796; art. 921, III e §§ 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2075429, 0738576-78.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2025, publicado no DJe: 18/12/2025.)